Tribunal: STF
Processo: HC 97611
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO 
   DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP. COMPETÊCIA 
   PRIVATIVA DA UNIÃO. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 
   TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
1.	Inexistindo norma 
   específica quanto à prescrição da infração disciplinar, aplica-se 
   o disposto no artigo 109 do Código Penal, considerando-se o menor 
   lapso temporal previsto, que é de dois anos. Precedente.
2.	O 
   Regime Penitenciário do Rio Grande do Sul não tem a virtude de 
   regular a prescrição. Isso porque compete privativamente à União 
   legislar sobre direito penal [artigo 22, I, da CB/88].
3.	A 
   prática de fato definido como crime doloso, para fins de 
   aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende do 
   trânsito em julgado da ação penal respectiva. Precedente.
	Ordem
   indeferida.